Tribunal: TJBA
Processo: 8003363-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003363-33.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): FLAVIANA BISSOLI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PJ06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA PACIENTE LARINGECTOMIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMINENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de aparelho de eletrolaringe e diversos insumos específicos (adesivos, filtros HME, protetores de pele e adaptadores) destinados ao tratamento de paciente submetido a laringectomia total por neoplasia maligna da laringe. O juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento na ausência de evidências de imprescindibilidade dos insumos pretendidos e no parecer desfavorável do NATJUS. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil; b) a subsistência do fundamento técnico utilizado pelo magistrado de piso em face do inconformismo do agravante; c) a necessidade de dilação probatória para aferir a real ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, a probabilidade do direito não restou evidenciada em sede de cognição sumária. 4. O parecer técnico do NATJUS, órgão de apoio imparcial e dotado de rigor científico, concluiu de forma clara que não existem elementos técnicos que justifiquem o fornecimento imediato dos insumos solicitados. Destacou o órgão que não há evidências robustas de risco ao paciente caso este utilize os cuidados recomendados habitualmente na rede pública, como a umidificação das vias aéreas por inalação com soro fisiológico e o uso de protetores de tecido. 5. De igual modo, o perigo de dano iminente foi afastado pela Nota Técnica, que consignou não se tratar de situação de urgência ou emergência com risco de morte, uma vez que os métodos tradicionais de cuidado garantidos pelo SUS mostram-se, a princípio, suficientes para a proteção da via aérea enquanto se processa a instrução do feito. 6. A intervenção do Judiciário em políticas públicas de saúde exige cautela, especialmente quando há controvérsia sobre a imprescindibilidade de tecnologias não padronizadas. A existência de prova emprestada de outros Estados ou laudos particulares não possui, por si só, o condão de anular a conclusão técnica do NATJUS emitida especificamente para este processo, demandando o caso uma instrução probatória aprofundada na instância de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de tutela de urgência em matéria de saúde deve ser mantido quando o parecer do NATJUS aponta a ausência de imprescindibilidade do insumo e a existência de alternativas na rede pública. 2. A ausência de perigo de dano imediato recomenda a dilação probatória para o confronto entre a prescrição médica particular e a manifestação do órgão técnico oficial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003363-33.2026.8.05.0000, figurando, como Agravante, MANOEL DOS SANTOS SOUZA, e, como Agravados, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça